Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714035-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BRAZ DE SOUSA AGRAVADO: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM, BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOSÉ BRAZ DE SOUZA, terceiro interessado nos autos do cumprimento de sentença, movido em desfavor de BRASCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR, para reforma da decisão que determinou o pagamento ao exequente dos valores apurados pela arrematação, inobservando o crédito trabalhista preferencial que possui junto a empresa devedora. Informa que o magistrado a quo contraria a coisa julgada, porquanto desafia o comando do acórdão 1385353 que determinou ao juízo observar as preferências legais entre os credores quando da liberação dos valores advindos da venda do imóvel penhorado. Na hipótese vertente, trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de BRASCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e outro, calcado em multa por descumprimento voluntário de obrigação. O direito do agravante, terceiro interessado, tem origem em sentença proferida pela Justiça do Trabalho e possui privilégio no recebimento, preferindo todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 CTN). Compulsando os autos, observa-se que o agravante deu interpretação equivocada à decisão hostilizada, isto porque em 05/04/2022 foi comunicado ao juízo de origem o acórdão n. 1385353, da relatoria do Desembargador Cruz Macedo, o qual determinou a observância dos créditos preferenciais na distribuição do produto da arrematação, consoante a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. PENHORA NO ROSTO DO AUTOS EM FACE DE CRÉDITOS DO EXECUTADO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL. 1. Recaindo-se sobre um bem mais de uma constrição, a preferência é determinada pela antecedência da medida constritiva, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado. O produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). 2. Recurso parcialmente provido. Ato posterior, a decisão vergastada determinou às Varas Trabalhistas para atualizarem o valor dos créditos laborais, inclusive o do agravante, e acrescentou: “(...)Vindo as atualizações dos débitos, observando-se as preferências legais, proceda-se conforme determinado no 6o parágrafo e seguintes da decisão de ID 89725080.” (grifei) A expressa ressalva de que a distribuição dos valores devidos deve obedecer as preferências legais afasta a alegação de que o repartimento dos valores não observará a prevalência dos créditos especiais, havendo manifesto equívoco do agravante em recorrer da decisão que lhe é favorável e não afronta seus interesses. Assevere-se que o MM. Juiz registrou expresso conhecimento do acórdão (ID 121527161 dos autos de origem), restando improvável que deliberadamente desafiasse a decisão colegiada. Assim, forçoso o reconhecimento da falta de interesse de agir pela ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, cujo requisito é intrínseco ao cabimento e apreciação do mérito recursal. Por tais razões NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, em razão da inexistência do interesse recursal. Revogo a decisão de ID 35181688. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator